Tribunal: CARF
Processo: 15746.720752/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720752/2020-04
RESOLUÇÃO
3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW ENERGY OPTIONS GERACAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se de impugnação apresentada contra Autos de Infração lavrados em
desfavor da empresa supraqualificada, para lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) referentes ao período de apuração compreendido entre
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
2
1o de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, acrescidas de multa de ofício de
75% e juros de mora.
Ciente dos lançamentos em 8 de fevereiro de 2021, a Autuada apresentou
impugnação em 10 de março de 2021.
O Termo de Verificação Fiscal e a impugnação estão sintetizados abaixo.
1 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
1.1 DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NAS EFD-
CONTRIBUIÇÕES
Na apuração das contribuições do PIS e da Cofins o contribuinte compensou
créditos apurados no próprio período, bem como apurados em períodos
anteriores conforme planilha abaixo:

Tabela elaborada com base nos registros M200 e M 600 da EFD- Contribuições.
Na tabela acima, verifica-se que o contribuinte compensou a totalidade dos
débitos com créditos apurados no próprio período ou em períodos anteriores,
razão pela qual passaremos à análise dos direitos creditórios utilizados.
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
3
1.2 DA GLOSA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO:
1.2.1 DA GLOSA DE SERVIÇOS EXTEMPORÂNEOS
O contribuinte utilizou na composição de seus créditos serviços tomados em
períodos de apuração anteriores. Sobre o aproveitamento de créditos, dispõem as
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.”
A Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 dispõe que:
“Art. 161. Do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apuradas no
regime de apuração não cumulativa, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados na forma deste Título (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput; e Lei no 10.865, de 2004, arts. 15 e 17, com
redação dada pela Lei no 13.137, de 2015, art. 1o).
§ 1o O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses
subsequentes (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 4o; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
§ 4o; e Lei no 10.865, de 2004, art. 15, § 2o).
§ 2o O direito de utilizar os créditos referidos no caput prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição (Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de
1932, art. 1o).
§ 3o O aproveitamento de crédito, na forma deste artigo, deve ser efetuado sem
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores (Lei no
10.833, de 2003, art. 13 e art. 15, inciso VI, incluído pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 21).
§ 4o As pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa
deverão apurar e registrar, de forma segregada, os créditos de que trata este
Título, discriminando-os em função da natureza, origem e vinculação desses
créditos (Lei no 12.058, de 2009, art. 35).” Assim, a contribuinte pode utilizar o
crédito extemporâneo, desde que o reconheça no próprio período de apuração,
efetuando as correções necessárias na EFD-Contribuições, conforme IN RFB no
1252/2012:
“Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
4
(...)§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
Em decorrência da natureza de algumas pessoas jurídicas, o crédito pode ser
superior ao montante devido de PIS/COFINS. Desta forma, caso ao final do
trimestre haja crédito excedente, que não possa ser deduzido do tributo devido, a
pessoa jurídica poderá pleitear a compensação ou ressarcimento.
Entretanto, nem todos os tipos de créditos podem ser compensados ou
ressarcidos.
Desta forma, é necessária a segregação dos créditos por períodos de apuração, a
fim de que exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma
o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de compensação ou ressarcimento.
Portanto, para aproveitamento dos créditos extemporâneos, é necessário o
reconhecimento desse crédito no próprio período de apuração, e que sejam
efetuadas as correções necessárias nos DACON ou EFD-Contribuições e nas DCTF.
Pelo acima exposto, foram glosados os créditos extemporâneos pleiteados pelo
contribuinte. A relação das notas fiscais de serviços glosadas encontra-se na “aba”
“Relação NF Serv Glosada constante da planilha”, “Nova_Apuração Créditos”,
elaborada no formato “.XLSX”, anexo ao presente processo.
Abaixo consta a relação de notas de serviços glosadas. Cópias das referidas notas
encontram-se entre as folhas 52 a 201 do presente processo:

1.3 DA GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E
m relação aos créditos decorrentes de arrendamento mercantil, consideramos os
valores constantes dos contratos apresentados pelo contribuinte (fls. 455 a 666),
bem como dos comprovantes dos pagamentos mensais efetuados pela empresa
aos seus arrendadores.
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
5
Considerando que o valor efetivamente pago supera o valor contratual, utilizou-se
como base de cálculo para esta parcela dos créditos o valor pago, conforme
comprovantes de pagamento apresentados.
Abaixo apresentamos a tabela contendo a soma dos valores constantes dos
contratos de arrendamento mercantil, os valores efetivamente pagos por estes, a
base de cálculo lançado na EFD-Contribuições (registro M105), bem como, os
valores glosados:

Em relação ao mês de janeiro de 2019, o contribuinte lançou como base de
cálculo para os créditos passiveis de ressarcimento, atinentes a “contraprestação
de arrendamento mercantil”, na EFD-Contribuições (registro M105) a importância
de R$ 422.831,62, enquanto os comprovantes de pagamento importam, para o
referido mês, em R$ 69.733,56. Resultando em uma glosa no valor de R$
353.098,06 (R$ 422.831,62 – 69.733,56).
O detalhamento da base de cálculo do crédito constante da EFD-Contribuições
(registro M105) encontra-se na “aba” “Crédito EFD-Contrib.” da planilha
“Nova_Apuração Créditos”.
Na mesma, planilha, agora na “aba” “Arrendamento Mercantil”, encontra-se o
resumo dos pagamentos mensais, base para os valores apurados pela fiscalização.
1.4 DA GLOSA DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS
O contribuinte informa que lançou nesta rubrica os custos de operações
relacionadas com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”),
apresentado a planilha (Item B devolução de Venda CCEE), bem como o sumário
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
6
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (Item B Relatório CCEE), às
folhas 205 a 225.
A Solução de Consulta Cosit no 270, de 24 de setembro de 2019, tratou do Regime
Especial de Tributação das pessoas jurídicas integrantes da Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE):
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE.
(...)Apenas as receitas auferidas pela pessoa jurídica no âmbito do Mercado de
Curto Prazo da CCEE é que podem ser submetidas ao regime cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep, considerando-se o estabelecido no art. 47, § 6o,
inc. I, da Lei no 10.637, de 2002. Nesse caso, a alíquota aplicável é de 0,65%,
conforme art. 8o, inc. I, da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998;
Às demais receitas, inclusive aquelas auferidas no âmbito do CCEAR, aplicam-se as
normas gerais previstas na legislação de regência da Contribuição para o
PIS/Pasep, do que decorre, como regra, o regime de apuração não cumulativa à
alíquota de 1,65% (art. 2o, da Lei no 10.637, de 2002).” Desta forma, somente as
receitas auferida pela pessoa jurídica no âmbito do Mercado de Curto Prazo da
CCEE estão sujeitas ao regime especial da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins instituído pelo art. 47 da Lei no 10.637/2002, que teve o condão de
simplificar a cobrança das referidas contribuições no mercado de curto prazo.
Sobre as receitas decorrentes da venda de energia elétrica não abrangidas pelo
regime de tributação especial deverão obrigatoriamente incidir Contribuição para
o PIS/Pasep e Cofins apuradas pela sistemática da não cumulatividade, instituída
pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, consoante rezam os arts. 10,
inciso X, e 15, inciso V, da Lei no 10.833, de 2003.
Logo, na sistemática não cumulativa de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre receitas decorrentes da comercialização de energia
elétrica por agente da CCEE, o crédito será apurado somente em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados a essa sistemática.
Por outro lado, os custos, despesas e encargos atribuíveis às receitas vinculadas à
opção pelo Regime Especial de Tributação de que tratam o art. 47 da Lei no
10.637, de 2002, e o art. 5o, § 4o, da Lei no 10.848, de 2004, não geram créditos
das contribuições em tela.
Em resposta a intimação fiscal, o sujeito passivo epigrafado apresentou a planilha
“Item B devolução de Venda CCEE”, bem como, sumário da câmera de
comercialização de energia elétrica (Item B Relatório CCEE).
Os valores constantes da planilha “Item B Devolução de vendas CCEE” estão
representados no demonstrativo a seguir:
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
7

Na referida planilha, no que concerne o não-calendário de 2019, somente no mês
de janeiro deste existem despesas relacionando com os custos de operações na
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), mês para o qual não
existe apontamento no registro M105 da EFD-contribuições.
Entretanto, com base no Princípio do Aproveitamento de Ofício dos Créditos
Decorrentes da Não Cumulatividade, consideramos como redutora das glosas
efetuadas pela fiscalização (PA – Janeiro/2019), os créditos do PIS e da Cofins
apurados a partir da base de cálculo de R$ 169.557,05, importância para o qual
foram apresentados os documentos comprobatórios de despesa junto à CCEE.
A referida redução da glosa foi efetuada através da adição da base de cálculo
retro citada (R$ 169.557,05) na linha número 13 da planilha de apuração de glosas
constante da aba “Glosas” do arquivo “Nova Apuração de Créditos” anexo ao
presente termo.
Cabe destacar que em dezembro de 2019 o sujeito passivo utilizou como base de
cálculo para os créditos referentes a devoluções de vendas o valor de R$
965.968,02. Entretanto não apresentou qualquer documentação, nem mesmo
referente aos custos de operações relacionadas com a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (“CCEE”) no intuito de comprovar o lançamento. Razão pela
qual o referido montante foi considerado indevido na constituição da base de
cálculo dos créditos, e consequentemente glosados por esta fiscalização.
O detalhamento das glosas efetuadas por esta fiscalização encontra-se na aba
“Glosas” do arquivo não paginável “Nova_Apuração Créditos”, assim como na aba
“Devolução de Vendas” constam os valores apresentados pelo contribuinte como
decorrentes dos custos de operações relacionadas com a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
1.5 DA GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO
A CRÉDITO
O contribuinte informa que lançou nesta rubrica os Encargos de Uso do Sistema
de Transmissão (“EUST”), apresentando a planilha (Item C outros créditos), bem
como cópias das notas fiscais a ela vinculadas (Item C AVD), constante às folhas
229 a 451.
Cabe salientar que, de acordo com o glossário disponível no portal da ANEEL na
Internet – e ainda o Glossário de Termos Técnicos integrante do Módulo 1 do
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
8
PRODIST, o “EUST” é definido como o valor relativo à prestação dos serviços de
transmissão devido pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), calculado pelo produto da tarifa de
uso da transmissão da rede básica pelo montante de uso.
Pode-se compreender assim, que as empresas transmissoras de energia elétrica
prestam serviço de transmissão e/ou conexão do sujeito passivo, para o
transporte da energia gerada, sendo remuneradas pelo pagamento dos referidos
“encargos do sistema”.
Infere-se, também, que o componente “EUST” é pago pela transmissão da energia
elétrica comprada, sem a qual ela não é posta à disposição do adquirente
(assemelhando-se ao frete na aquisição), de modo que integra o custo de
aquisição da energia elétrica. Dito de outro modo, o referido encargo constitui
componente indissociável dos valores de aquisições da energia elétrica, estando,
portanto, inclusos no seu custo de aquisição.
Portanto, tanto os gastos com transmissão quanto os dispêndios com conexão
representam componentes indissociáveis do valor de aquisição da energia elétrica
a ser revendida.
Por sua vez, a Solução de Consulta no 4, de 10 de janeiro de 2020, referente à
análise de créditos atinentes a pessoa jurídica integrante da CCEE:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA
CCEE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS.
CRÉDITO.
As receitas de agente da CCEE comercializador de energia não incluídas no regime
opcional de tributação instituído pelo art. 47 da Lei no 10.637, de 2002, sofrem
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep pela sistemática não cumulativa.
Na sistemática não cumulativa de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
sobre receitas decorrentes da comercialização de energia elétrica por agente da
CCEE, o crédito será apurado somente em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essa sistemática, pelo que os custos, despesas e encargos
atribuíveis às receitas vinculadas à opção pelo Regime Especial de Tributação de
que tratam o art. 47 da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 5o, § 4o, da Lei no 10.848,
de 2004, não geram créditos da contribuição ” Conclui-se, portanto, ser legítima a
inclusão, pelo sujeito passivo, dos referidos gastos com encargos de uso do
sistema nas bases de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, porque tais gastos compuseram os custos da geração de energia elétrica.
Na apuração da base de cálculo dos referidos créditos foram considerados os
valores de “Aviso de Débito” constantes dos relatórios extraídos do sistema da
ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, conforme documentos
apresentados pelo contribuinte. Desta forma, foram glosados os valores
superiores aos montantes das despesas atinentes ao Encargos de Uso do Sistema
de Transmissão.
Fl. 6768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
9
Na tabela a seguir, apresentamos os valores apurados para as despesas
decorrentes do “EUST” (Valor Constante da Aviso de Débito – coluna 2), os quais
foram deduzidos dos valores lançados no Registro M100 da EFD-Contribuições
como base de cálculo para apuração dos créditos a serem utilizados na
compensação de débitos (BC – EFD-Contribuições – coluna 1), resultando nos
valores das glosas dos créditos (Valor – da Glosa – coluna 3):

No cômputo dos custos operacionais EUST levantados a partir do relatório
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), verificou-se que no mês do
dezembro de 2019 o contribuinte, apesar de não lançar na EFD-Contribuições,
apresentou documentação que comprova custos decorrentes das despesas pelo
uso do sistema (EUST), no montante de R$ 1.035.806,44.
Com base no Princípio do Aproveitamento de Ofício dos Créditos Decorrente da
Não Cumulatividade, foram utilizados como redutores das glosas efetuadas pela
fiscalização os créditos do PIS e da Cofins decorrentes da referidas despesa, até o
limite da glosa efetuada para o mês em questão.
A referida redução da glosa foi efetuada através da adição da base de cálculo
retro citada a linha número 14 da planilha de apuração de glosas constante da aba
“Glosas” do arquivo “Nova Apuração de Créditos”, anexa ao presente termo.
No arquivo não paginável anexo ao presente processo, encontra-se a planilha
intitulada “Nova_Apuração Créditos”, no formato “.xlsx”, na qual consta na aba
“Créditos EFDContrib.” o Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito e na aba
“Outros Créditos” os valores apresentados pelo contribuinte como decorrentes
Fl. 6769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
10
dos Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST, os quais foram
levantados a partir dos relatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
1.6 DA GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
Na apuração dos referidos créditos foram aceitos os valores de depreciação
apresentados pelo contribuinte como encargos mensais de depreciação,
constantes de seu “Relatório Analítico Imobilizado”, e foram efetuadas as glosas
dos valores lançados em montante superior a estes, conforme tabela abaixo:

Cabe destacar que no mês de janeiro de 2019 o sujeito passivo lançou como base
de cálculo do crédito decorrente de encargos de depreciação o valor de R$
168.941.449,92, sem qualquer respaldo em documentação hábil e idônea, quando
seu valor lançado na EFD-Contribuições importa em R$ 3.380.535,02, resultando
em uma glosa na base de cálculo do referido crédito no montante de R$
165.560.914,90.
Em sua resposta ao termo de intimação fiscal, o contribuinte informou: a) que não
realizou importações no período; b) que apenas adquiriu equipamentos de
pequeno valor, tais como computadores e câmeras de segurança, e d) informou
não ter utilizado nenhuma apropriação acelerada dos encargos de depreciação;
não apresentando nenhuma comprovação dos valores lançados.
No arquivo não paginável anexo ao presente processo encontra-se a planilha
intitulada “Nova_Apuração Créditos”, no formato “.xlsx”, na qual na Aba
“Depreciação” está o detalhamento dos encargos de depreciação apresentado
pelo sujeito passivo.
1.7 RESUMO DAS GLOSAS
Na planilha a seguir apresentamos o resumo das glosas apuradas pela fiscalização:
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
11

No arquivo não paginável “Nova_Apuração Créditos” na aba, “Glosas” encontra-
se a planilha acima e, nas demais abas, os demonstrativos das glosas apontadas,
conforme detalhado em cada tópico anteriormente tratado neste termo.
1.8 DA MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Atualmente, a EFD-Contribuições é regida pala IN RFB no 1.252/2012, com
alterações promovidas pela IN RFB no 1.280/2012, pela IN RFB no 1.305/2012,
pela IN RFB no 1.387/2013 e pela IN RFB no 1.876/2019.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido mensalmente até o 10o dia útil do segundo mês subsequente ao que
se refira a escrituração, conforme disposto no caput do art. 7o da IN RFB no
1.252/2012.
Na época dos fatos ora analisados (anos-calendário 2018 e 2019), no caso de
apresentação extemporânea da EFD-Contribuições, aplicavam-se as sanções
previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 para fatos geradores
ocorridos até 29 de maio de 2018, e, posteriormente, no art. 12 da Lei no
8.218/1991, in verbis:
MP no 2.158-35, de 2001:
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
12
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013).
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.)b)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013).” Lei
8.218/1991:
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que
utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o
caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)”
Transcrevemos, na tabela a seguir, o número de dias em atraso na entrega das
declarações EFD Contribuições para o período em análise:

Fl. 6772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
13

Por todo o exposto, na apuração da multa por atraso na entrega das EFD-
Contribuições foram aplicadas as penalidades previstas no art. 57 da MP 2.158 de
2001, para fatos geradores ocorridos até 29 de maio de 2018, e posteriormente as
previstas no art. 12 da Lei 8.212/1991, conforme a tabela a seguir:

Considerando que o sujeito passivo apresentou as EFD-C retificadoras após o
prazo estipulado, mas antes do início do procedimento de ofício, quando da
aplicação da multa prevista no art. 12, parágrafo único, inciso II da Lei no
8.218/91, foi utilizado o redutor legal, previsto no parágrafo único do citado
artigo, quando cabível.
Cabe destacar que, no cálculo das multas acima, utilizou-se da Receita Bruta
declarada nas EFD-Contribuições.
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
14
1.9 DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS VERIFICADAS 1.9.1 DO APROVEITAMENTO DE
OFÍCIO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE
Esta fiscalização procedeu ao aproveitamento de ofício de créditos da
nãocumulatividade, ainda que estes não constem dos registros M105 e M505
atinentes à EFDContribuições, mas para os quais o sujeito passivo teria direito de
acordo com a apuração dos créditos na documentação apresentada.
Mais especificadamente, créditos decorrentes de despesas com a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (mês de Janeiro/2019) e, em relação a
dezembro/2019, decorrentes de encargos com o EUST, conforme demonstrado na
aba intitulada “Glosas” pertencente ao arquivo não paginável “Nova_Apuração
Créditos”.
Da mesma forma, utilizou-se das contribuições atinentes ao PIS e à Cofins retidas
na fonte pela empresa Eletrobras S/A (CNPJ: 00.001.180/0001-26) em razão da
prestação de serviço (código de receita 3147) efetuado pela filial da fiscalizada
(CNPJ 04.245.220/0002-17), conforme planilha demonstrativa constante da aba
“Apuração (-) Fonte” pertencente ao arquivo não paginável “01 Apuração
Contribuição Devida” anexa ao presente processo.
1.9.2 GLOSA DE CRÉDITO SEM DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO O sujeito passivo
aproveitou indevidamente de créditos decorrentes da não cumulatividade para
compensação de débitos apurados, os quais foram parcialmente glosados pelos
motivos descritos nos tópicos anteriores.
Em atenção ao art. 9o, § 4o, do Decreto 70.235/72, o qual dispõe que a aplicação
de penalidade isolada será formalizada em autos de infração, ainda que
constatado que em decorrência desta infração não resulte em exigência de
crédito tributário, foram emitidos Auto de Infração, formalizando as Glosas de
créditos das contribuições do Pis/Pasep e da Cofins que reduziram os valores a
compensar destas contribuições.
Fundamentação legal: art. 3o das Leis no 10.833/03 e 10.865/03 e posteriores
alterações, combinado com o art. 4o da Lei 10.637/02.
O demonstrativo dos valores glosados constituídos através de Auto de Infração na
forma descrita neste tópico encontra-se na planilha constante da aba “Glosas” do
arquivo não Paginável “03 Nova_Apuração Créditos”, anexo ao presente processo.
1.9.3
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
NA
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
Em decorrência da glosa efetuada face ao aproveitamento indevido de créditos
pelo sujeito passivo, constamos que, ainda que não tenha ocorrido alteração nos
débitos apontados pelo contribuinte, os valores a pagar contabilizados são
menores que os devidos para o período.
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
15
Face ao exposto, e em atenção ao art. 3o das Leis no 10.833/03 e 10.637/02 e
posteriores alterações, foram efetuados lançamentos através do Auto de Infração
em razão dos créditos descontados indevidamente.
Importante destacar que no levantamento dos valores a pagar em face das glosas
dos créditos indevidamente descontados na apuração das contribuições, foram
aproveitadas as contribuições do PIS e da Cofins retidas na fonte pela empresa
Eletrobras S/A (CNPJ:
00.001.180/0001-26) em razão da prestação de serviço (código receita 3147)
efetuado pela filial da fiscalizada (CNPJ 04.245.220/0002-17).
O demonstrativo dos valores a pagar contabilizados a menor em razão das
referidas glosas encontra-se na aba “Apuração (-) Fonte” do arquivo não
paginável” “01 Apuração Contribuição Devida”.
1.9.4 APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES
O sujeito passivo apresentou extemporaneamente Escrituração Fiscal Digital da
contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições),
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, ensejando a aplicação de multa,
conforme descrito no relatório fiscal.
Em razão do exposto, e com base no disposto no art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35/2011 e no art. 12 da Lei 8.218/1991 foram efetuados os lançamentos
das multas correspondentes.
2 IMPUGNAÇÃO 2.1 DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados
para a exigência de Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativas ao
ano-calendário de 2019, cumulada com juros de mora e multa de ofício de 75%, e
multas regulamentares, relativas aos anos-calendário de 2018 e 2019, abaixo
discriminadas:

No que tange à cobrança das mencionadas multas regulamentares, a Impugnante
houve por bem proceder à compensação de tal débito, antes do prazo de 30
(trinta) dias contado da ciência do auto de infração, para os fins de aproveitar da
redução de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do art. 6o da Lei no
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
16
8.212/91 e conforme comprova a Declaração de Compensação (DCOMP) no
25748.71413.110221.1.3.03-9220 (Doc. 02).
Assim sendo, tendo em vista a quitação dos débitos relativos às multas
regulamentares, tem-se que tais rubricas cobradas pela Autoridade Fiscal não
configuram objeto da presente lide.
Ainda, importa esclarecer, desde já, que a Autoridade Fiscal em momento algum
do TVF questionou o direito creditório de a Impugnante se apropriar dos créditos
de PIS e COFINS decorrentes de gastos, custos e encargos de serviços utilizados
como insumos, arrendamento mercantil, devolução de vendas e uso de sistema
de transmissão de energia elétrica e depreciação de máquinas e equipamentos,
limitando-se apenas a questionar os valores lançados em sua escritura fiscal e
contábil.
2.2 DAS PRELIMINARES 2.2.1 ERRO NO LANÇAMENTO – DA IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE DÉBITOS DE PIS E COFINS
A Autoridade Fiscal afirmou textualmente que as glosas por ela perpetrada não
resultaram na apuração de saldo a pagar de PIS e da Cofins, pelo contrário, o
objeto da autuação fiscal se limitou à cobrança “dos Créditos descontados
indevidamente”:
11.3 Créditos Descontados Indevidamente na Apuração da Contribuição:
Em decorrência da glosa efetuada face ao aproveitamento indevido de créditos
pelo sujeito passivo, constamos que, ainda que não tenha ocorrido alteração nos
débitos apontados pelo contribuinte, os valores a pagar contabilizados são
menores que os devidos para o período.
Face ao exposto, e em atenção ao art. 3o das Leis números 10.833/03 e 10.637/02
e posteriores alterações foram efetuados lançamentos através do Auto de
Infração em razão dos Créditos descontados indevidamente. (g.n.)Não obstante a
motivação expressa pela Fiscalização, a simples análise dos recibos das DCTF
referentes às competências de 2018 e 2019 (Doc. 03), conforme ilustrado pelo
print abaixo referente à competência de jan./2019, são suficientes para
comprovar que a Impugnante não apurou débito de PIS e da COFINS a pagar:
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
17

Com isto, por não ter apurado débito de PIS e da COFINS a pagar, a glosa do
direito creditório reclamado pela Impugnante não teria o condão de constituir
débito tributário de tais contribuições (saldo devedor), pelo contrário, somente
diminuiu o saldo do crédito da Companhia, como, repita-se, expressamente
reconhecido pela Fiscalização ao afirmar que “ainda que não tenha ocorrido
alteração nos débitos apontados pelo contribuinte”.
Ocorre, contudo, que o instrumento do Auto de Infração não se presta à mera
reapuração de direito creditório, ao revés, seu objeto é a constituição
(lançamento de ofício) de débito tributário. Neste sentido, o Anexo IV da Portaria
RFB no 1.098/2013:
Fl. 6777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
18

Sendo assim, com base no citado Anexo IV da Portaria RFB no 1.098/2013,
considerando que não foi apurado – nem mesmo pela Fiscalização – saldo de
débito tributário de PIS e COFINS a pagar, quisesse a Autoridade Fiscal promover a
reapuração do direito creditório apropriado pela Impugnante, deveria fazê-lo por
meio de despacho decisório.
Ademais, apenas por amor à argumentação, ainda que se houvesse apurado saldo
a pagar dos citados tributos, é certo que o saldo credor da Impugnante seria mais
que suficiente para absorver tais débitos, uma vez que a Autoridade Fiscal deveria
promover o encontro de contas (compensação de ofício) para deduzir o suposto
saldo devedor do estoque de crédito da Impugnante antes de promover a
lavratura da autuação fiscal.
Em outras palavras, considerando que, com base na EFD-Contribuições da
competência de jan./2019, o saldo de crédito da Impugnante em muito superava
os valores cobrados a título de PIS e de COFINS, a Fiscalização não poderia lavrar
auto de infração em detrimento da compensação de ofício:
Fl. 6778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
19

Diante destes fatos, tendo em vista que não houve apuração de saldo a pagar de
PIS e COFINS e, ainda que houvesse, a Autoridade Fiscal teria que ter promovido a
compensação de ofício, a cobrança destes supostos débitos tributários por meio
de auto de infração se deflagra como ato nulo de pleno direito, motivo pelo qual
deve ser rechaçado por esta C. Turma Julgadora.
2.3 DO MÉRITO 2.3.1 DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO Como antecipado na síntese fática, o fundamento central que a
Fiscalização se pautou para promover as glosas e lavrar a autuação fiscal foi
simplesmente o fato de a Impugnante ter utilizado crédito extemporâneo sem,
contudo, promover a retificação de suas escritas fiscais.
No entanto, ao contrário do que pretende crer a Autoridade Fiscal,
independentemente da transmissão das EFD-Contribuições retificadoras, a
Impugnante poderia se apropriar de crédito extemporâneo, já que a utilização
desses créditos independe da retificação das escritas fiscais.
Isso porque, o § 4o dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com
idêntica redação, prescreve que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes” e, por outro lado, não institui qualquer
condicionante aos contribuintes para fazê-lo.
Não obstante, além de a própria lei não condicionar o aproveitamento de crédito
extemporâneo à retificação das escritas ficais, o próprio ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil prescreve que essa retificação é opcional.
Ao definir o conceito de crédito extemporâneo, o Registro 1101 (“Apuração de
Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores –
PIS/Pasep”) do Guia Prático da EFD-Contribuições, aprovado pelo Ato Declaratório
Executivo COFIS no 73/2019, esclarece que “crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo
período se refere o crédito”:
Fl. 6779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
20
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
PREFERENCIALMENTE, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através deste registro. (g.n.)Ademais, os Registros 1100 (“Controle de
Créditos Fiscais – PIS/Pasep”) e 1500 (“Controle de Créditos Fiscais – Cofins”) do
citado Guia Prático da EFD-Contribuições não deixam dúvidas de que os créditos
apurados pelo contribuinte poderão abranger “períodos anteriores ao da atual
escrituração”:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep Este registro tem por
objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao
da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio
período da escrituração. Ou seja, este registro serve para escriturar as
disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a mês,
com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento; - Apurados no próprio
período da escrituração, mas que não foi totalmente utilizado neste período,
restando saldos a utilizar em períodos posteriores, mediante desconto,
compensação ou ressarcimento. (g.n.)Registro 1500: Controle de Créditos Fiscais
– Cofins Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos
fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo
credor apurado no próprio período da escrituração. (g.n.)Assim, não havendo
necessidade de retificação da escrita fiscal, os créditos extemporâneos não
encontram limitação procedimental à sua apropriação, salvo a limitação temporal
inerente ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos disciplinado pelo art. 168 do
CTN.
Até por isso, há campo próprio na EFD-Contribuições para lançamento dos
créditos extemporâneos (Linha 07) que, inclusive, repercute na apuração do
crédito total do período (Linha 08):

Fl. 6780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
21
Desta forma, tratando-se de opção do contribuinte, bem como considerando que
o prazo decadencial foi respeitado no caso concreto, a Fiscalização não poderia
tolher o direito creditório reclamado pela Impugnante sob o argumento de que as
retificações (ato opcional) das EFD-Contribuições não foram transmitidas.
Nesta senda, a glosa dos créditos extemporâneas com fundamento na mera
ausência de retificação da escrita fiscal da Impugnante não se sustenta, ao passo
em que, como comprovado, tais retificações são prerrogativas (ato opcional) do
contribuinte.
Não obstante, o procedimento exigido pela Fiscalização ainda geraria o
inflamento do crédito da Impugnante, já que seria compelida – por força de ato
normativo da própria RFB – a computar a atualização de juros calculados sob a
Taxa Selic.
Isto ocorreria porque a retificação das EFD-Contribuições resultaria,
consequentemente, no recálculo das contribuições ao PIS e à COFINS declaradas
mensalmente em DCTF e, com isto, os pagamentos eventualmente realizados pela
Impugnante sob estas rubricas (até o limite do crédito recalculado) configuraria
pagamento de tributo a maior.
Em outras palavras, considerando que os pagamentos declarados em DCTF se
caracterizariam como pagamentos indevidos e/ou a maior que o devido, os
procedimentos exigidos pela Autoridade Fiscal compeliriam à Impugnante a se
apropriar de tais créditos através do Sistema PER/DCOMP.
Ocorre que, nos termos do inc. I do art. 2o c/c caput do art. 142, ambos da IN RFB
no 1.717/2017, a restituição dos pagamentos indevidos e/ou a maior que o devido
por meio do Sistema PER/DCOMP se sujeitam obrigatoriamente à atualização
monetária através do cômputo da Taxa Selic.
Neste cenário, o absurdo perpetrado pela Fiscalização é tamanho que, de forma
teratológica, compeliria a Impugnante a se apropriar de tais créditos via Sistema
PER/DCOMP e, portanto, a obrigaria a atualizar tais créditos escriturais
extemporâneos pela Taxa Selic. Contudo, caso a Impugnante promovesse a
atualização destes créditos pela Taxa Selic, fatalmente seria autuada, exatamente
em razão da proibição da atualização destes créditos.
Diante deste panorama, não restou alternativa à Impugnante, a não ser proceder
com a escrituração dos créditos extemporâneos, o que de fato fez; sem, contudo,
valer-se da prerrogativa de promover a retificação das EFD-Contribuições (ato
opcional, conforme Registro 1101 do Guia Prático da EFD-Contribuições).
Por tudo quanto exposto, demonstrada a possiblidade de apropriação de crédito
extemporâneo, e ainda, comprovado que a Impugnante adotou os procedimentos
corretos e pertinentes para apropriação deste crédito, a glosa com fundamento
na ausência de retificação da escrita fiscal merece ser rechaçada, com o
consequente cancelamento dos autos de infração.
Fl. 6781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
22
2.3.2 DA EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO 2.3.2.1 DOS
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS A própria Autoridade Fiscal afirma
textualmente que a glosa de tal direito creditório se fundamentou unicamente na
extemporaneidade dos créditos:
4.1 Da Glosa de Serviços Extemporâneos - O contribuinte utilizou na composição
de seus créditos serviços tomados em períodos de apuração anteriores. Sobre o
aproveitamento de créditos dispõem as Leis no(s) 10.637/2002 e 10.833/2003,
transcritos abaixo:
Entretanto, conforme já demonstrado, a Impugnante se valeu do procedimento
adequado para se apropriar dos mencionados créditos, ao passo em que os
lançou em sua escrita fiscal corretamente. Senão tome-se como exemplo a
competência de jan./2019:
Ao seu turno, a totalidade dos créditos apropriados pelo contribuinte a este título
se embasam em lastro documental, isto é, pautam-se em notas fiscais, conforme
anexo (Doc. 05).
Sendo assim, devidamente comprovadas a suficiência e a existência do direito
creditório, bem como tendo em vista que já restou comprovado que a
Impugnante adotou os procedimentos corretos e pertinentes para apropriação do
crédito extemporâneo, a glosa deste item não merece subsistir e, portanto, os
autos de infração deverão ser cancelados neste ponto.
2.3.2.2 DO ARRENDAMENTO MERCANTIL No que tange à glosa dos custos com
arrendamento mercantil, a Fiscalização não aceitou os créditos apropriados em
jan./2019, e ainda, sustentou que houve supostas divergências entre os valores
pagos e o valor do direito creditório apropriado nas demais competências do
exercício de 2019.
Ocorre que, com relação às demais competências de 2019, trata-se de mero erro
material da Autoridade Fiscal, cujo cálculo incorreu em erro e deixou de computar
valores devidamente pagos, conforme comprovantes de pagamento ora anexos
(Doc. 06).
Por outro lado, com relação aos créditos reclamados na competência de
jan./2019, mais uma vez, trata-se de créditos extemporâneos dos quais a
Impugnante se apropriou corretamente.
Neste sentido, a totalidade dos créditos apropriados pelo contribuinte a título de
arrendamento mercantil também se embasam em lastro documental, ao passo
em que se pautam nos comprovantes de pagamento já anexos (Vide Doc. 06).
Desta forma, demonstrada a possiblidade de apropriação de crédito
extemporâneo, e ainda, comprovado que a Impugnante adotou os procedimentos
corretos e pertinentes para apropriação dos créditos apropriados com
fundamento nos custos com arrendamento mercantil, a totalidade da glosa
Fl. 6782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
23
relativa a este tópico deve ser afastada, com o consequente cancelamento dos
autos de infração.
2.3.2.3 DA DEVOLUÇÃO DE VENDAS A Autoridade Fiscal houve por bem glosar a
diferença entre os créditos supostamente utilizados pela Impugnante em
dezembro de 2019 a título de “devolução de vendas” no valor de R$ 965.968,02 e
os efetivamente comprovados no valor de R$ 169.557,05, por falta de
documentação de suporte. Veja-se:

Inicialmente, antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que os
valores lançados a título de “devoluções de vendas”, em verdade, trata-se de
créditos apropriados a título de Encargos de Uso do Sistema de Transmissão
(“EUST”), mais especificamente relativos aos custos decorrentes de Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”), conforme já esclarecido pela
Impugnante em sede de Fiscalização.
Com efeito, tais valores foram escriturados na ficha correta da EFD-Contribuições,
qual seja “F100 – Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e
Créditos”, porém com a descrição da natureza da base de cálculo de crédito
equivocada. Confira-se:
Fl. 6783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
24

Como se vê, na ficha acima a Impugnante lançou o valor de R$ 965.968,02
registrado na conta contábil “6.1.05.1.02.01.1441 - Encargos de Uso do Sistema
de Transmissão – EUST” como se a sua natureza fosse de “Devolução de Vendas
Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa”.
Contudo, ratifica-se que o referido equívoco não pode servir como fundamento
para glosa dos créditos de CUST, sob pena de violação ao princípio da verdade
material, de modo que esta C. Turma Julgadora não poderá proceder com a
manutenção da glosa efetuada pela Autoridade Fiscal a título de “devolução de
vendas” por falta de documentação de suporte.
Ademais, em razão de tal equívoco, a presente Impugnação passará a analisar no
tópico abaixo os itens glosados a título de “devolução de vendas” e “outras
operações com direito a crédito” conjuntamente, já que ambos se referem a
encargos legais/regulatórios impostos à Impugnante para permitir a persecução
de sua atividade empresarial (geração de energia elétrica).
2.3.2.4 DOS ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO Conforme se
depreende do TVF, a Autoridade Fiscal, apesar de reconhecer que os gastos com
transmissão de energia elétrica comprada constituem “componente indissociável
dos valores de aquisições da energia elétrica, estando, portanto, inclusos no seu
custo de aquisição” e reconhecer como “legítima a inclusão, pelo sujeito passivo,
dos referidos gastos com encargos de uso do sistema nas bases de cálculo dos
créditos” (fls. 785 e 786 dos autos), houve por bem glosar a diferença entre os
créditos lançados na EFD-Contribuições e os valores constantes do Aviso de
Débito (AVD).
Ocorre, contudo, que a Autoridade Fiscal deixou de analisar os créditos
decorrentes dos custos operacionais EUST originados em 2018 e não apropriados
em sua integralidade durante o respectivo ano-calendário, os quais, por si só, já
justificam a apropriação de créditos de forma extemporânea em janeiro de 2019
Fl. 6784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
25
no valor de R$ 5.844.055,68, assim como não considerou os pagamentos
adicionais de tais encargos pagos às transmissoras de energia não computados
nos relatórios da ONS, os quais aumentam ainda mais o valor de crédito da
Impugnante.
Para que não haja dúvidas acerca da existência do quanto alegado, a Impugnante
anexa à presente Impugnação as fichas da EFD-Contribuições quanto à apuração
dos créditos de PIS e COFINS relativos aos anos-calendário de 2018 e 2019, os
relatórios da ONS relativos aos anoscalendário de 2018 e 2019 (Doc. 07), bem
como as mencionadas Notas Fiscais pagas pela Impugnante e emitidas por
empresa de transmissão de energia (Doc. 08), não contempladas do mencionado
relatório da ONS.
Por tudo quanto exposto, demonstrada (i) a legitimidade de creditamento dos
custos com EUST pela Impugnante, (ii) que os valores lançados como “devolução
de vendas” referem-se, em verdade, a custos com EUST, (iii) que a lei permite que
os contribuintes se apropriem de créditos de PIS e COFINS de forma
extemporânea, (iv) que a Impugnante adotou os procedimentos corretos e
pertinentes para apropriação dos mencionados créditos e (v) que a Impugnante
comprovou possuir saldo de crédito mais que suficiente para quitar os tributos
devidos, a glosa com fundamento na discrepância entre os valores lançados em
sua EFD-Contribuições e os valores indicados pelos relatórios da ONS não deve
prevalecer, motivo pelo qual os autos de infração originários do presente
processo administrativo devem ser cancelados.
2.3.2.5 DA DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS O direito dos
contribuintes de se creditarem, a título de PIS e da COFINS, sobre os encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços foi legalmente prescrito pelo art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Valendo-se desta prerrogativa, no caso concreto, a Impugnante se apropriou dos
créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de depreciação, conforme relação do
ativo imobilizado ora anexo (Doc. 09).
Ocorre que, a Impugnante não vinha se valendo desta prerrogativa normativa e,
ao perceber este fato, passou a fazê-lo, novamente, escriturando os créditos
extemporâneos na competência de jan./2019.
Entretanto, embora tenha reconhecido o direito da Impugnante de tomar crédito
sobre os encargos de depreciação dos equipamentos importados, a Autoridade
Fiscal, mais uma vez, glosou os créditos extemporâneos escriturados na
competência de jan./2019 (fls. 787 dos autos).
Nesta toada, ponderando que a apropriação de direito creditório de PIS e da
COFINS calculado sobre os encargos de depreciação se trata de prerrogativa da
Impugnante que, inclusive, o faz com base em lastro documental (conjunto de
notas fiscais – Doc. 10), a referida glosa merece ser expurgada.
Fl. 6785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
26
2.4 DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – CONVERSÃO EM
DILIGÊNCIA Diante de todo o exposto, tendo sido demonstrado que os créditos de
PIS e COFINS foram apropriados pela Impugnante da maneira correta e nos
termos da lei, conforme comprovam os documentos anexados, e que meros
equívocos nos registros fiscais/contábeis da Impugnante, tal como ocorreu
quando do lançamento dos créditos oriundos do EUST, não são suficientes para
legitimar a glosa de créditos, resta claro que não há motivos para que essa C.
Turma Julgadora, valendo-se do princípio da verdade material, deixe de cancelar
os autos de infração que deram origem ao presente processo administrativo.
Em apertada síntese, pode-se definir o princípio da verdade material como sendo
o dever da Administração de buscar aquilo que é realmente a verdade, não
ficando adstrita apenas às provas e/ou documentos apresentados pelas partes no
processo administrativo.
Um dos princípios informadores da atividade administrativo-tributária é o da
verdade material, razão pela qual a Administração deve pautar-se de maneira
inexorável à verdade material dos fatos, fundamentando qualquer autuação em
motivos reais, sob pena de ilegitimidade.
Verifica-se que a autuação originária do presente processo administrativo
revelou-se absolutamente contrária ao princípio da verdade material por não ter a
Autoridade Fiscal perseguido o real direito creditório da Impugnante, a
possibilidade de se utilizar dele de maneira extemporânea, bem como a real
natureza dos valores registrados equivocadamente pela Impugnante como
“devolução de vendas” em sua EFD-Contribuições quando, na realidade se
referiam aos custos de EUST, equívoco este já informado em sede de Fiscalização.
Portanto, restando efetivamente demonstrado e comprovado a validade dos
créditos de PIS e COFINS utilizados pela Impugnante no período em análise, não
pode prevalecer o lançamento fiscal objeto do presente processo administrativo.
Caso assim não se entenda, o que se alega a título meramente argumentativo,
requerse seja convertido o julgamento em diligência, a fim de que seja
confirmado o quanto exposto e comprovado na presente Impugnação.
2.5 DOS PEDIDOS Diante do exposto, a Impugnante requer seja reconhecida e
provida a presente Impugnação, seja pela nulidade identificada ou pelas razões de
mérito, que demonstram a total improcedência da autuação ora em discussão.
Subsidiariamente, caso esta C. Turma Julgadora não se convença do quanto
exposto e comprovado, requer-se que se converta o julgamento em diligência a
fim de se permitir a interação entre a Autoridade Fiscal e a
Contribuinte/Impugnante para, em enaltecimento ao princípio da verdade
material, que se possa esclarecer eventuais dúvidas quanto ao alegado.
(A Impugnante apresenta, ao longo de sua defesa, julgados dos CARF e
entendimentos doutrinários).
Fl. 6786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
27
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a parcial procedência da impugnação
apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos insumos sem
comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
REQUISITOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS e Cofins é necessário
que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante
retificação das declarações correspondentes ou da apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
Hipótese em que a Impugnante, embora tenha apresentado documentos que
supostamente lhe confeririam o direito ao crédito, deixou de demonstrar que não
o utilizou em períodos pretéritos, o que evidencia que a glosa ocorreu não apenas
pela ausência de retificação, senão também pela falta de certeza de que os
supostos créditos já teriam sido aproveitados em períodos anteriores.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO EM
DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que os créditos extemporâneos pleiteados já foram aproveitados em
outro período, mantém-se a glosa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.
Considera-se desnecessária a diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
III – DAS PRELIMINARES
III.1 – Erro no Lançamento - Da Impossibilidade de Cobrança de Débitos de PIS e
COFINS
III.2 – Nulidade do Acórdão da DRJ por Inovação dos Fundamentos Utilizados pela
Fiscalização para a Lavratura do AIIM – Mudança de Critério Jurídico
IV – DO MÉRITO
Fl. 6787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
28
IV.1 – Da Possibilidade de Aproveitamento de Crédito Extemporâneo
IV.2 – Da Existência e Suficiência do Direito Creditório
IV.2.1 – Dos Serviços Utilizados como Insumos
IV.2.2 – Do Arrendamento Mercantil
IV.2.3 – Da Devolução De Vendas
IV.2.4 – Dos Encargos de Uso de Sistema de Transmissão
IV.2.5 – Da Depreciação de Máquinas e Equipamentos
V – Da Aplicação do Princípio da Verdade Material – Conversão em Diligência
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.

- Preliminar de nulidade.
Inicialmente, destaco que, em razão da proposta de diligência que ora apresento,
reservo-me o direito de me manifestar, oportunamente, sobre as preliminares:
(i) III.1 – Erro no Lançamento - Da Impossibilidade de Cobrança de Débitos de PIS e
COFINS, apenas após o retorno da diligência, considerando que o resultado desta poderá alterar a
base de cálculo das referidas contribuições. Ademais, ressalto o argumento relacionado à
possibilidade de compensação de ofício pela fiscalização, quando constatada a existência de
crédito;
(ii) III.2 – Nulidade do Acórdão da DRJ por Inovação dos Fundamentos Utilizados
pela Fiscalização para a Lavratura do AIIM – Mudança de Critério Jurídico, tendo em vista que tal
argumento se relaciona com o suposto aproveitamento em duplicidade, o qual será objeto de
verificação em diligência fiscal.

- Mérito Recursal. Proposta de diligência.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento em relação ao crédito utilizado em outros
períodos e ao crédito extemporâneo, a demandar conversão do julgamento em diligência para
confirmação da certeza e liquidez do crédito pelas seguintes razões:
Fl. 6788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
29
(i)
A fiscalização não examinou a natureza e origem do crédito apurado em
período diverso, apenas afirma a falta de previsão legal e à necessidade de
retificação das obrigações acessórias;
(ii)
Para fruição dos créditos extemporâneos, a DRJ afirma a imprescindibilidade
da retificação das obrigações acessórias (DACON/EFD-Contribuições e DCTF);
e,
(iii)
A recorrente argumenta dispensa da referida retificação.
No que diz respeito ao crédito extemporâneo, consabido que o § 4o do art. 3o das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza a apuração do crédito incorrido no mês ou a destempo,
circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe outra condição, para tanto, como a retificação das
obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma vez
carente, as operações serão registradas em campos próprios, restando válido o cumprimento do
prazo decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado,
sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02
da atual escrituração.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2012, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Peço vênia para colacionar orientação da Receita Federal:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
Fl. 6789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
30
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Assim, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, como visto não foi indicado pela fiscalização o(s)
mês(es) de constituição do crédito (quando efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou
contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização
integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis
do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração do crédito extemporâneo.
Nesse sentido, afastada a justificativa inaugural e sendo necessário a investigação
do nascedouro do crédito objeto do presente auto de infração em especial, com fins de preservar
a segurança jurídica e o contraditório e a ampla defesa, que voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Analisar e se manifestar sobre o argumento da recorrente no tópico III.2 –
Nulidade do Acórdão da DRJ por Inovação dos Fundamentos Utilizados pela
Fiscalização para a Lavratura do AIIM – Mudança de Critério Jurídico e
informar se houve duplo registro e dupla compensação de créditos;
b) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
c) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
Fl. 6790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.565 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720752/2020-04
31
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 6791
DF CARF MF
Original